Tribunal: TJES
Processo: 5002901-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002901-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
AGRAVADO: QUEILA MADERI FANTICHELLI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002901-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.

AGRAVADA: QUEILA MADERI FANTICHELLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 797265, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “ação de reparação de danos c/c lucros cessantes” registrada sob o n. 0010398-53.2019.8.08.0030, proposta contra ele por

QUEILA MADERI FANTICHELLI
,
que determinou, dentre outras providências, a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 797256) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “O exame toxicológico realizado pela Agravante, baseado em amostras de queratina, possui uma janela de detecção muito maior do que os exames baseados em fluidos corporais (sangue e urina) e pode diferenciar a quantidade de drogas utilizada, além de ter uma coleta mais fácil e menos invasiva” (p. 12); 2) “A própria característica do exame e a cautela empregada pela empresa contestante fazem com que o resultado seja altamente confiável” (p. 13); 3) “Foram colhidas duas amostras de pelos da Agravada, lacrando-as diante dela, do coletor e de uma testemunha que assinaram a declaração no envelope e no próprio Termo de Coleta, dando conta a [sic] procedência do material que estava sendo lacrado para posterior exame” (p. 14); 4) “A inclusão do resultado do exame toxicológico no RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) pela Agravada [sic] não é uma faculdade, mas sim uma obrigação imposta aos Laboratórios credenciados” (p. 17); 5) “se realizado um novo exame em uma nova amostra, colhida em outra data, de qualquer que seja a região do corpo, este não servirá para comprovar a assertividade ou não do primeiro exame” (p. 20); e 6) “os materiais submetidos pela Agravada ao segundo e ao terceiro exame receberam resultado negativo, ou i) porque não teve substâncias detectadas no período anterior de 90 (noventa) dias, ou ii) porque simplesmente a quantidade que foi detectada não foi suficiente para atingir o valor determinado de
'
Cut-Off
'
indicado acima” (p. 26).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. Decisão Interlocutória agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações autorais, requisito fundamental previsto no artigo 6º, VIII, do CDC, nos termos da fundamentação supra” (id 797256, p. 36).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 799828, pp. 1-3).

C
ontrar
razões no id 846620.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
26 de abril de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para fins de negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002901-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.

AGRAVADA: QUEILA MADERI FANTICHELLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto Centro
Avançado de Estudos e Pesquisas Ltda. em razão
da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de reparação de danos c/c lucros cessantes” proposta contra ele por
Quela Maderi Fantichelli
,
que determinou, dentre outras providências, a inversão do ônus da prova.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “O exame toxicológico realizado pela Agravante, baseado em amostras de queratina, possui uma janela de detecção muito maior do que os exames baseados em fluidos corporais (sangue e urina) e pode diferenciar a quantidade de drogas utilizada, além de ter uma coleta mais fácil e menos invasiva” (p. 12); 2) “A própria característica do exame e a cautela empregada pela empresa contestante fazem com que o resultado seja altamente confiável” (p. 13); 3) “Foram colhidas duas amostras de pelos da Agravada, lacrando-as diante dela, do coletor e de uma testemunha que assinaram a declaração no envelope e no próprio Termo de Coleta, dando conta a [sic] procedência do material que estava sendo lacrado para posterior exame” (p. 14); 4) “A inclusão do resultado do exame toxicológico no RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) pela Agravada [sic] não é uma faculdade, mas sim uma obrigação imposta aos Laboratórios credenciados” (p. 17); 5) “se realizado um novo exame em uma nova amostra, colhida em outra data, de qualquer que seja a região do corpo, este não servirá para comprovar a assertividade ou não do primeiro exame” (p. 20); e 6) “os materiais submetidos pela Agravada ao segundo e ao terceiro exame receberam resultado negativo, ou i) porque não teve substâncias detectadas no período anterior de 90 (noventa) dias, ou ii) porque simplesmente a quantidade que foi detectada não foi suficiente para atingir o valor determinado de
'
Cut-Off
'
indicado acima” (p. 26).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. Decisão Interlocutória agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações autorais, requisito fundamental previsto no artigo 6º, VIII, do CDC, nos termos da fundamentação supra” (id 797256, p. 36).

O recurso não deve ser provido.

O art. 373, §1º, do CPC estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 31-08-2020).

A relação jurídica estabelecida entre a autora e o réu é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo maiores divergências sobre tal matéria.

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade da agravada e, em especial, a hipossuficiência técnica dela diante do agravante, que, por óbvio, apresenta melhores condições para comprovar a validade e o acerto dos exames laboratoriais que foram realizados na autora. Assim, tenho que o ilustre Juiz de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo ao agravante o encargo probatório referente à regularidade dos exames impugnados, notadamente diante da sua superioridade técnico-científica.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002901-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.

AGRAVADA: QUEILA MADERI FANTICHELLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.

1. -
O art. 373, §1º, do CPC estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”,
enquanto o
art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

2. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 31-08-2020).

3. -
No caso, a
relação jurídica estabelecida entre a autora e o réu é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo maiores divergências sobre tal matéria,
devendo ser levado
em consideração a vulnerabilidade da agravada e, em especial, a hipossuficiência técnica dela diante do agravante, que, por óbvio, reúne melhores condições para comprovar a validade e o acerto dos exames laboratoriais que foram realizados na autora.

4
. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.